Tribunal: CARF
Processo: 10675.720629/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720629/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A FOSFERTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante
laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720629/2009-37
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-36.389 - proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (e-fls. 50 a 56), transcrito a seguir:
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foi emitida, em 14/09/2009, a
Notificação ' de Lançamento n° 06109/00079/2009, de fl. 01/04, consubstanciando o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2006,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santo Antônio”, cadastrado na RFB
sob o n° 1.437.927-9, com área declarada de 918,0 ha, localizado no Município de Patos
de Minas - MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$1.986,85 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/09/2009 (R$673,54)
e da multa proporcional (RS 1.490,13), perfaz o montante de R$ 4.150,52.
A ação fiscal iniciou-se com intimação à contribuinte (fls. 05/06) para, relativamente a
DITR, do exercício de 2006, apresentar Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua
emitido por engenheiro agrônomo/florestal, com Anotação de Responsabilidade Técnica
-ART registrada no CREA, que atenda às exigências estabelecidas na NBR 14.653 da
ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2006, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96,
cujos valores constam demonstrados, por aptidões agrícolas.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, a autoridade fiscal, resolveu
rejeitar o VTN declarado, de R$ 264.400,00, que entendeu subavaliado, arbitrando-o em
RS 418.000,00 ou R$ 500,00/ha, com base no SIPT/RFB, com conseqüentemente
aumento do VTN tributado, disto resultando imposto suplementar de RS 1.986,85,
conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 17/09/2009 (extrato/Sucop de fls. 13 e AR de fls. 27), a
interessada, através do seu represente legal, protocolou sua impugnação, em
19/10/2009, anexada às fls. 15/21. Em síntese, alega e requer o seguinte:
 demonstra a tempestividade da sua impugnação;
 discorre sobre o objeto social da sociedade empresária (exploração de jazidas
minerais);
 faz um breve relato dos fatos que resultaram no lançamento do imposto
suplementar apurado pela autoridade fiscal;
 a fiscalização desconsiderou o VTN declarado pela impugnante e adotou aquele
constante na Tabela SIPT, sem sequer acostá-la à notificação de lançamento
ora impugnada;
 a inexistência de informações prestadas pela administração fiscal quanto aos
valores arbitrados por meio do SIPT, constitui nítida afronta ao direito de
defesa e contraditório assegurados aos contribuintes, nos termos da
jurisprudência
do
CARF
(Acórdão
301-34409,
processo
n°
10980011862/2003-86, data da sessão: 25/04/2008, Relator: Rodrigo Cardozo
Miranda); e, a favor do restabelecimento do VTN declarado, quando verificada
ofensa ao direito de ampla defesa (Acórdão 301-34083, processo n°
l0l83.003798/2005-17, data da sessão: 17/10/2007, Relatora: Irene Souza da
Trindade), transcrevendo parte do voto da relatora;
 portanto, comprovado que não houve publicidade das informações que
alimentaram o STPT, é patente a ofensa ao direito de ampla defesa e
contraditório, devendo ser considerado o VTN informado na sua DITR/2006;
 considerando-se que os valores informados pela Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais são aqueles utilizados para a apuração do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), em que há a fixação do
montante do hectare, independentemente da exclusão de áreas de benfeitorias,
de reserva legal e preservação, que devem ser levadas em consideração para
apuração do VTN para fins de ITR, os mesmos não podem ser utilizados como
parâmetro para fins de arbitramento da base de cálculo desse imposto (ITR);
 também não há prova da descrição das áreas existentes na propriedade que
atendam as classes de terras relacionadas no SIPT (tais como: floresta, cultura,
cerrado, mista inaproveitável, terra para reflorestamento, arenosa., entre
outras);
 considerando-se que o VTN é fato controverso, tendo em vista as dúvidas
existentes em seu arbitramento pela Fiscalização, pelo princípio da verdade
material, resta imperiosa a realização de produção de prova técnica para a
verificação do correto VTN a ser aplicado ao imóvel objeto da presente
autuação fiscal, estando esse entendimento em consonância com a
jurisprudência
do
CARF
(Acórdão
303-34622,
processo
n°
10183005190/2005-27, data da sessão: 16/08/2007, Relator: Tarásio Campelo
Borges e Acórdão 301-34147, processo n° 10675004729/2004-16, data da
sessão: 07/ll/2007, Relator: Luiz Roberto Domingo);
 em síntese, seja porque a falta de publicidade dos dados do SIPT constitui
cerceamento ao direito de defesa da impugnante, ou porque, mesmo existindo
manifesta dúvida quanto à adequação do VTN arbitrado pela Administração
Tributária, não foi realizada a indispensável auditoria no imóvel, deve ser,
nesse aspecto, determinado o cancelamento da autuação fiscal, e
 por fim, em atendimento ao princípio da verdade material, ao qual está adstrito a
administração pública, requer que seja dado provimento à presente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

impugnação, para que seja cancelada a presente exigência fiscal, em relação
ao equivocado arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 50 a 56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Cabe ao
contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos
hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, inclusive VTN, posto que é seu o
ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base no menor VTN/ha, por
aptidão agrícola, apontado no Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de
documentação hábil, comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°/01/2006,
bem como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 62 a 69):
1. Preliminar de nulidade em face da ausência de publicidade do VTN arbitrado
pelos valores do SIPT, supostamente por afrontar o direito de defesa e o contraditório.
2. Há necessidade da produção e prova técnica para afastar a controvérsia acerca
do referido VTN.
3. Os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais
não podem ser utilizados como parâmetro para o cálculo do Valor da Terra Nua, por
considerarem as benfeitorias existentes.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/5/2010
(e-fl. 61) e a peça recursal foi recebida em 28/6/2010 (e-fl. 62), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

Preliminares
Não se apresenta razoável a arguição do Recorrente de que o lançamento com
base em arbitramento pelo SIPT prejudica a ampla defesa e o contraditório, como tal, se fosse o
caso, nulo de pleno direito. No caso, entendo que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II,
III, IV e, principalmente, aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários para fins de comprovar o VTN
informado na DITR/2006, sob pena de ser efetuado o lançamento de ofício. Mais precisamente,
foi-lhe informado na ocasião que A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra -
SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1 de janeiro de 2006 no valor de [...] - e-fls. 7 e 8.
Nesse rito, a autoridade fiscal, por entender não comprovados os dados
declarados, decidiu pela emissão da presente notificação de lançamento, arbitrando o VTN, em
face de sua subavaliação, quando comparado com os valores constantes do SIPT. A tal respeito,
referida notificação identificou a irregularidade apurada e motivou, de conformidade com a
legislação aplicável a matéria, as alterações efetuadas na DITR/2006, o que foi feito de forma
clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (e-fls. 4 e 5).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de e-fls. 20 a 26, e da
documentação anexada, em que a Autuada expôs os motivos de fato e de direito de suas
alegações e os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria
envolvida, nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de
que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dado
constante do SIPT, e em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14,
caput, da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Sendo assim, resta claro que o valor utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação declarada, com base em informação do SIPT,
está previsto em lei em vigor, não obstante entendimento contrário da Recorrente. Ademais,
reitera-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido, expressamente, que a falta de
apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em desacordo com as normas da
ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação, divulgada na intimação, do
Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita Federal.
Assim, contendo a notificação de lançamento os requisitos legais estabelecidos no
art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, especialmente no que
diz respeito a descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa notificação, protocolado a sua respectiva
impugnação, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(e-fl. 5), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
19
Valor Total do Imóvel (R$)
13.109.912,81
13.263.512,81
Delimitação da lide
Consoante visto no Relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de primeira instância, restou o litígio instaurado quanto ao arbitramento do VTN
com base nos valores constantes no SIPT - Sistema de Preços de Terra.
Posta assim a questão, passo à análise da lide suscitada.
Mérito
Solicitação de perícia técnica
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
o VTN apurado no laudo apresentado na fase recursal, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido de perícia, pois sua
realização tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide, não podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer
junto com a impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos
são suficientes para a formação da convicção deste julgador.
Assim sendo, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal razoável.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel (e-fl. 13).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.
NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
Do que se viu, já que a Contribuinte furtou-se de apresentar laudo de avaliação
contendo os requisito anteriormente apontados, entendo que deva ser mantida a tributação do
referido imóvel nos termos apurados pela fiscalização.
A INEXISTENTE VINCULAÇÃO JURISPRUDENCIAL
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720629/2009-37

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital